Tribunal: TJMT
Processo: 1017840-86.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017840-86.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Honorários Advocatícios, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 721.602.330-72 (AGRAVADO), SERGIO ALBERTO BOTEZINI - CPF: 422.238.220-53 (TERCEIRO INTERESSADO), THAIS PAULA DE MIRANDA - CNPJ: 10.276.709/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO ALBERTO BOTEZINI - CPF: 422.238.220-53 (AGRAVADO), ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 721.602.330-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AUTOS DE ORIGEM:
1006863-36.2020.8.11.0045

AGRAVANTE(S):

BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO(S):

SERGIO ALBERTO BOTEZINI
e ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS

EMENTA
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA EM PARTE.
TERMO INICIAL PARA A INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS.
A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE FIXOU
OS HONORÁRIOS
.
DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
c
ontra decisão proferida
em
cumprimento de sentença
que acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade,

mas
determinou a incidência de juros sobre o valor dos honorários a partir do trânsito em julgado da decisão que os fixou.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia gira em torno do termo inicial para a incidência dos juros moratórios na cobrança dos honorários advocatícios sucumbenciais, considerando se deveriam incidir a partir da intimação para pagamento ou a partir do trânsito em julgado da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O
s juros moratórios sobre honorários advocatícios
,
fixados em quantia certa
,
devem incidir a partir do trânsito em julgado da decisão que os fixou,
nos termos do
art. 85, § 16
,
do Código de Processo Civil,
com respaldo

na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "Os juros moratórios sobre honorários advocatícios sucumbenciais incidem a partir do trânsito em julgado da decisão que os fixou."

________

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 85, § 16.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1689300/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/05/2023,
DJe
18/05/2023; STJ,
AgInt
no REsp 1935385/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/09/2021,
DJe
22/09/2021
;
TJ-MT - N.U 1006954-28.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 07/07/2024
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
COM PEDIDO DE
EFEITO SUSPENSIVO

interposto

por
BANCO BRADESCO S.A.
, contra decisão proferida (ID.
108537783
– autos de origem - PJE no

1006863-36.2020.8.11.0045
) pelo Juízo da
4
a
Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde
–MT

que
, no Cumprimento de Sentença
de honorários sucumbenciais
movido por
SERGIO ALBERTO BOTEZINI
e
ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS
,

acolheu a exceção de
pré
-executividade oposta pe
la Instituição Financeira
, ora agravante, contudo,
determinou a incidência de juros
, sobre o valor dos honorários advocatícios,
a partir do trânsito em julgado
da decisão que os fixou
, nestes termos:

[...]

POSTO ISTO
e por tudo mais que nos autos constam,
ACOLHO PARCIALMENTE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
oposta por
BANCO BRADESCO S.A
. para
DECLARAR
a
NULIDADE
dos atos processuais a partir da intimação do executado/excipiente para cumprimento da obrigação disposta no presente cumprimento de sentença (ID 50054636), bem como, determinar a
realização de novo cálculo pelos exequentes
com a atualização do valor da causa (R$ 48.070,91) com correção monetária a partir do respectivo ajuizamento dos Embargos à Execução n. 5947-92.2015.811.0045 – código: 113719 (data do protocolo:
11.09.2015)
e incidência de juros sobre o valor dos honorários apurados e atualizados, a partir tão somente, do trânsito em julgado da decisão que os fixou
(07.01.2020 – ID 46114482),
extirpando ainda, multa e honorários nos termos do art. 523, § 1°, do CPC
. Prazo: 15 (quinze) dias.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

O Banco agravante apresenta minuta recursal (ID
223439199) na qual sustenta as seguintes teses de fato e de direito:

Excesso de execução: juros a contar da data da intimação para pagamento

A tutela de urgência recursal foi indeferida, nos termos da Decisão de ID
225034682, proferida por este Relator.

Os agravados, por sua vez, apesar de devidamente intimados, não apresentaram contraminuta recursal
, nos termos da certidão de ID 231392697.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (
decisão-31651927)
, e preparo efetuado, nos termos da certidão de ID
225179164.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AUTOS DE ORIGEM:
1006863-36.2020.8.11.0045

AGRAVANTE(S):
BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO(S):

SERGIO ALBERTO BOTEZINI e ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde–MT que, no Cumprimento de Sentença de honorários sucumbenciais movido pelos ora agravados, acolheu a exceção de
pré
-executividade oposta pela Instituição Financeira, ora agravante, contudo, determinou a incidência de juros, sobre o valor dos honorários advocatícios, a partir do trânsito em julgado da decisão que os fixou.

Em síntese, o Juízo
a quo

considerou que, embora tenha reconhecido a nulidade dos atos processuais a partir da intimação do executado para cumprimento da obrigação, a incidência de juros sobre o valor dos honorários advocatícios deveria ocorrer a partir do trânsito em julgado da sentença, conforme previsto no art. 85, § 16 do
Código de Processo Civil.

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas pelo Banco agravante.

1. Excesso de execução: juros a contar da data da intimação para pagamento

O Banco agravante sustenta que
os juros de mora são aplicáveis a partir da data prevista no art. 513, § 2°, inciso I, do Código de Processo Civil, pois o propósito
seria
constituir em mora o executado, sendo que, no caso em tela, restou comprovad
a

a não ocorrência de intimação
e,
por conseguinte
,
inaplicáveis
os
juros de mora
a partir do trânsito em julgado da sentença.

Pois bem
.
No presente caso, a controvérsia restringe-se ao termo inicial para a incidência dos juros moratórios na cobrança dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Acerca da matéria, o art. 85, §

16, do Código de Processo Civil
,
disciplina:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 16.
Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão
.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que os juros moratórios
,
sobre
honorários advocatícios sucumbenciai
s,
incidem
a partir do trânsito em julgado do aresto ou da sentença em que foram fixados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO MANTIDA. 1. "
Os juros de mora são decorrência lógica da condenação
e também
devem incidir sobre a verba advocatícia, desde que, como sói acontecer, haja mora do devedor, a qual somente ocorre a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da condenação, vale dizer, do trânsito em julgado
"
(
AgInt
no REsp n. 1.326.731/GO, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019,
DJe
de 16/12/2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1689300 SP 2020/0084445-3, Relator: ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 15/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/05/2023)
[
Grifo Nosso
]

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, EM FASE DE CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO INICIAL PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA 568/STJ 1. Ação de indenização, em fase de cumprimento definitivo de sentença. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. Modificar a conclusão do Tribunal de origem para acolher a pretensão da recorrente nos moldes propostos implica reexame de fatos e provas. 4.
A jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido de que, arbitrados os honorários advocatícios em quantia certa, a correção monetária deve ser computada a partir da data em que fixada a verba. Também devem incidir juros de mora sobre a verba advocatícia, desde que o trânsito em julgado da
decisão que a fixou, nos termos do § 16 do art. 85 do CPC/15
. Precedentes do STJ. 5. Agravo interno no recurso especial não provido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1935385 DF 2021/0127617-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/09/2021)
[Grifo
nosso]

A propósito, no mesmo sentido é a jurisprudência hodierna deste
Egrégio
Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DO DEVEDOR - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - JUROS MORATÓRIOS - TERMO INICIAL - TRÂNSITO EM JULGADO
- EXCESSO DE EXECUÇÃO EVIDENCIADO - ENCARGO QUE NÃO INCIDE SOBRE O VALOR DA CAUSA, DESDE A ORIGEM, PARA FINS DE FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I –
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que os juros moratórios sobre verba sucumbencial incidem no cálculo dos honorários advocatícios, a partir do trânsito em julgado do aresto ou da sentença em que foram fixados
.

II – É de rigor reconhecer que a planilha de atualização do valor da causa apresentada pelo exequente, ora agravado, mostra-se eivada por excesso, na medida em que acresceu juros de mora sobre o valor originário atribuído à causa, de modo a elevar de forma indevida a base de cálculo da verba honorária, circunstância de conduz ao excesso de execução alegado.

(
TJ
-MT -
N.U 1006954-28.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 07/07/2024)

[Grifo nosso]

Detona-se, portanto, que o juízo
a quo

agiu de acordo com a norma legal e respaldado na jurisprudência
tanto regional quanto superior,
devendo-se manter a decisão objurgada.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024